Tribunal: TJBA
Processo: 8043699-23.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8043699-23.2019.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

APELANTE: AUGUSTO CÉSAR SILVA SANTOS

ADVOGADOS: FLÁVIO CUMMING DA SILVA, ANA PATRICIA DANTAS LEÃO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NECESSIDADE DE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO NA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO COLETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Augusto César Silva Santos, contra sentença proferida pelo
MM.
Ju
i
z da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que extinguiu o Cumprimento de Sentença Coletiva nº 8043699-23.2019.8.05.0001, movido em face do Estado da Bahia, por ausência de legitimidade ativa. O
A
pelante pleite
ou
a concessão da gratuidade de
J
ustiça e sustent
ou
que a sentença equivocadamente exigiu comprovação de filiação à associação, na data da propositura da
lide
coletiva. Defende
u
que, por se tratar de direitos individuais homogêneos, não há necessidade de comprovação da condição de associado para execução do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
eterminar se a execução individual de sentença coletiva, ajuizada por associação, exige a comprovação de filiação à entidade representativa, na data da propositura da ação de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os REs nºs 573.232/SC e 612.043/RE sob o rito da repercussão geral, firmou entendimento de que a coisa julgada formada em ação coletiva, ajuizada por associação, somente beneficia os filiados que possuíam vínculo até a data da propositura da demanda.

4.
A Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia atuou como representante processual nos autos da
demanda
coletiva originária, nos termos do art. 5º, XXI, da Constituição Federal, o que exige autorização expressa e individualizada dos associados para que possam ser alcançados pelos efeitos da sentença.

5.
Diante da ausência de comprovação da filiação do
A
pelante à
A
ssociação, na data da propositura
do feito
coletiv
o
, resta configurada sua ilegitimidade ativa para promover a execução individual.

6.
A tese
objeto

d
o IRDR nº 18 não se aplica ao caso, pois trata de questão diversa, relativa à necessidade de filiação à APLB e ao marco temporal final do reajuste da URV.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXI; CPC, art. 485.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 573.232, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 18/09/2014; STF, RE 612.043, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 05/10/2017.

__________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
8043699-23.2019.8.05.0001
,
tendo como Apelante

AUGUSTO CÉSAR SILVA SANTOS
, sendo
Apelado o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO APELO
.